Tribunal: TJSP
Processo: 1039963-67.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAS – INÉRCIA DO AUTOR EM IMPULSIONAR O FEITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ARTIGO 485 DO CPC - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC - SENTENÇA CASSADA

RECURSO PROVIDO